Tribunal: STF
Processo: RE 1370839
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS - DIREITO FUNDIÁRIO CIRCUNSCRITO AO PERÍODO DE ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – SEDIMENTAÇÃO DA QUESTÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO - LEI N° 10.254/90 - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - OFENSA AO ARTIGO 37, IX, DA CF - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - VALIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM FULCRO NA LEI N° 18.185/2009 – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.



    - À luz do entendimento externado no bojo do Recurso Extraordinário n. 705.140, restou sedimentada a interpretação segundo a qual aos agentes contratados a titulo precário, se constada a nulidade da avença celebrada, somente é devida a ‘percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador’.



    - São nulos os Contratos de Prestação de Serviço de Agente de Segurança Penitenciário celebrados com supedâneo na Lei n° 10.254/1990, no período em que superado o prazo inicial de seis meses, desaguando, em consequência, no reconhecimento do direito debatido, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.



    - Verificada a validade das contratações celebradas sob a égide da Lei 18.185/09, não há de ser reconhecido o direito a FGTS.



    - Nos termos do mais recente entendimento adotado pelo Excelso Pretório, a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, impõe a correção do débito pela variação do IPCA-E e o cômputo dos juros da caderneta de poupança.



    - Sentença parcialmente reformada na remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário” (pág. 3 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, IX, § 2°, da mesma Carta, tendo em vista 



    “[...] a nulidade dos contratos, ante a violação da Constituição Federal e da Lei Estadual 18.185/09, em virtude da contratação da parte Recorrente por período superior ao legalmente previsto, conforme documentos acostados aos autos, imperioso a determinação do direito à percepção do FGTS” (pág. 7 do documento eletrônico 10).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e nas Leis estaduais 10.254/1990 e 18.185/2009, assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “[...] conforme se depreende da acurada análise das peças coligidas ao feito (fls. 33), no período compreendido entre 30.01.1998 a 28.01.2010, foi o autor contratado para o exercício das funções atinentes ao cargo de Agente de Segurança Penitenciária por meio de sucessivos contratos semestrais e com supedâneo na Lei Estadual n° 10.254/1990, regulamentada pelo Decreto n° 35.330/1994.



    Por sua vez, a partir de 29.01.2010, a contratação temporária sob espeque vem se dando com espeque na Lei Estadual n° 18.185/2009.



    […] a leitura dos diplomas legais acima citados permite aferir que o prazo das contratações temporárias ali disciplinadas foi expressamente limitado ao período de seis meses, até mesmo como forma de adequação ao parâmetro constitucional referido no art. 37, IX, da Constituição Federal.



    Destarte, tendo em vista que a primeira contratação do autor deu-se em 30/01/1998, é certo que os seus efeitos apenas ostentaram características de validade – legal e constitucional – até 29/07/1998, restando eivadas de nulidades as subsequentes pactuações celebradas com fundamento na Lei Estadual n° 10.254/1990.



    Importa asseverar que as rescisões contratuais operadas a cada período de seis meses não têm o condão de desnaturar a continuidade da prestação dos serviços, que tomaram contornos de ilegal perenidade.



    Entretanto, haja vista que incidente na espécie a prescrição quinquenal disposta no Decreto n. 20.910/32, contada do ajuizamento da ação (03/12/2014 - fls. 2v), remanesce forçoso concluir que o período de 30.07.1998 a 02.12.2009 se afigura prescrito.



    Em contrapartida, há de se reconhecer no âmbito desta ação o direito ao recebimento do FGTS debatido, de 03 12.2009 até 28.01.2010, porquanto nula a avença relativa ao comentado período imprescrito.



    Prosseguindo, passo à investigação do tema à luz do disciplinamento imposto pela Lei Estadual n° 18.185/2009, que, ao regulamentar as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, estabeleceu, no que importa […]



    […] em se tratando a função exercida pelo autor de serviço público essencial, ex vi do artigo 2°, § 2°, retrotranscrito, é de rigor reconhecer, a partir da exegese da legislação regente, que a contratação temporária celebrada pelas partes de 29.01.2010 até a presente data se afigura possível, pois permitida pelo prazo de até três anos, admitida a prorrogação por até cinco anos, nas hipóteses de número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade do serviço.



    Com efeito, havendo no ordenamento jurídico a previsão da contratação temporária de agentes de segurança penitenciário, competia ao autor o ônus de demonstrar a desvirtuação dos contratos administrativos, vale dizer, que foram celebrados sem a observância legal, pois, a priori, prevalece a presunção de legitimidade, máxime porquanto ainda não escoado o prazo previsto em lei.



    Em suma, considerando a prescrição quinquenal e a legalidade das contratações realizadas sob a égide da Lei n. 18.185/2009, remanesce forçoso concluir que a condenação em espeque deve ser limitada ao período compreendido entre 03.12.2009 e 28.01.2010, porquanto somente em relação a referido período remanesce admitida a irradiação dos efeitos jurídicos da nulidade analisada” (págs. 6-10 do documento eletrônico 8).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.241.027-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.244.284-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei)



    Nessa linha, sobre a mesma controvérsia ora em exame, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.354.017/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.289.915/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.258.541/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.233.546/MG, Rel. Min. Celso de Melo; e RE 1.231.344/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários fixados anteriormente, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator